Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005263-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUCIMAR PEREIRA - CPF: 054.462.491-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005263-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUCIMAR PEREIRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENEM E ENCCEJA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 3ª Vara da Comarca de Sinop, que concedeu 20 dias de remição da pena ao reeducando em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aprovação no ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, constitui fato gerador autônomo para fins de remição de pena, por se tratar de exame com maior grau de complexidade.

A remição pelo ENEM não implica duplicidade de benefício, pois decorre de esforço adicional do reeducando, alinhado aos objetivos de reintegração social previstos na execução penal.

O prequestionamento de dispositivos constitucionais não exige a menção expressa a todos os artigos alegados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão demonstre a análise da matéria de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A aprovação parcial no ENEM constitui fato gerador autônomo para fins de remição de pena, mesmo após a concessão de remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º, I, II e III; LEP, art. 126 e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 948.107/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, REsp nº 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; TJMT, HC nº 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.02.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005263-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUCIMAR PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop, que concedeu a remição de 20 dias da pena, em razão da aprovação parcial do reeducando no ENEM 2023.

Em síntese, o agravante sustenta que
“não deveria ter sido deferida em favor do reeducando a remição pela conclusão de ambas as provas de mesmo nível de ensino (ENCCEJA e ENEM), tendo em vista a vedação do bis in idem”
.

Ao final, requer o provimento do recurso
“para fins de reformar a r. decisão prolatada em 07/08/2024 (mov. 177.1), na parte que reconheceu 20 dias de remição ao reeducando em relação à aprovação no ENEM, devendo ser indeferida a remição”
.

Prequestiona
“o artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal”
.

Em contrarrazões, o reeducando se manifestou pelo desprovimento do agravo.

O magistrado singular manteve a decisão na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005263-42.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colha-se da decisão agravada:

“Executivo de pena do reeducando Jucimar Pereira, qualificado.

Da remição pela aprovação no ENCCEJA

Nos termos do art. 126, caput, e §§ 1.º, inciso I, e 3.º, da LEP, é conferido ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a possibilidade de remição de pena por tempo de trabalho e estudo, definida de forma a se compatibilizarem.

O cálculo dos dias a serem remidos pelo estudo é reproduzido em horas, diferentemente do trabalho que é computado em dias. Estabelecido, assim, a glosa de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas em no mínimo 03 dias de atividade, a significar que o estudo diário não deve superar 04 horas, e compatibilizado com o trabalho, se o executar cumulativamente.

Eis a dicção da Lei:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...]

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem”.

Nesse sentido, já sedimentado entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. TRABALHO. CÁLCULO. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 126, caput, e § 1, inciso I da LEP, o condenado que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto, poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do seu tempo de execução da pena. Portanto, as 12 (doze) horas de estudo pelo apenado devem ser realizadas em no mínimo três dias. Assim, o cálculo dos dias remidos pelo estudo é reproduzido em horas, diferentemente da remição pelo trabalho que é em dias. O trabalho realizado pelo apenado tem função educativa e produtiva, de acordo com o que dispõe o artigo 28 da Lei de Execução Penal. O artigo 126, caput, da Lei de Execução penal, não dispõe os trabalhos que podem ser realizados para deferimento da remição. Assim, não pode o juízo da execução, imotivadamente indeferir sua concessão, sem qualquer amparo legal. Necessidade exclusiva de comprovação do efetivo exercício do trabalho reconhecido pelo estabelecimento prisional para a concessão do benefício. Atestado comprovando a atividade laboral realizada pelo apenado. Possibilidade de remição ao apenado dos dias trabalhados com faxina interna. AGRAVO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. ( Agravo Nº 70075142570, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da... Trindade, Julgado em 21/03/2018)”. (TJ-RS - AGV: 70075142570 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 21/03/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/ 2018).

A pormenorizar o aproveitamento de práticas sociais educativas para reconhecer o direito a remição de pena, como atividades escolares, práticas sociais educativas não escolares, incluído a leitura de livros, está a Resolução CNJ n.º 391, de 10 de maio de 2021.

Afigura-se possível a aplicação da aludida resolução ao presente caso, conforme restará demonstrado.

Nesse passo, depreendido dos autos que o reeducando não estava matriculado ou vinculado a atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento penal no ano de 2023. Vide documento de mov. 155.1. Mesmo assim, sem acompanhamento pedagógico, conseguiu concluir o ensino médio no ano de 2023 em razão da aprovação no ENCCEJA, conforme certificado de mov. 155.1.

Desta forma, com os olhos voltados à Resolução CNJ n.º 391, de 10 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a pretendida remição pela aprovação parcial no ENEM merece prosperar.

Referida Resolução prevê a remição de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (fundamental e médio), na hipótese de o apenado não estar circunstancialmente vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Assim, da interpretação da remição pela leitura e/ou estudo sob a égide constitucional, tanto o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os objetivos fundamentais da Constituição Federal que é o de construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a pobreza e a marginalização (art. 3º, incisos I e III, da Constituição Federal) alicerçam a compreensão no sentido da possibilidade de aplicação analógica in bonam partem do art. 3.º, da Resolução CNJ n.º 391/2021 para os casos em que o reeducando, por conta própria, realiza estudos durante o cumprimento da pena, submete a exame nacional e obtém êxito.

É importante ressaltar que a Resolução n.º 03, de 15 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, prevê, em seu art. 4.º, incisos II e III, que “para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas” e “para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas”.

E, por outro lado, o art. 3.º, parágrafo único, da Resolução n.º 391, de 10 de maio de 2021, do CNJ, prevê expressamente que deve ser considerado: “como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4.º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação...”.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça. In verbis: [...]

Entretanto, embora as disposições da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), consoante previsto no inciso I do art. 4.º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, a 2.ª Turma do C. Supremo Tribunal Federal firmou novo entendimento a partir do julgamento do Habeas Corpus n.º 190.806-AGR/SC no sentido de aplicar a carga horária prevista na Lei n.º 9.394/ 1996, para fins de remição, por se tratar de interpretação mais benéfica ao apenado.

É o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal: [...]

Desse modo, segundo a Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 24, inciso I, estabelece que a carga horária mínima do ensino fundamental e do ensino médio será de 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, o que corresponde, no ensino médio a um total de 2.400 horas, por 03 anos de estudo.

A base de cálculo para o caso de o apenado não frequentar curso regular, mas estudar por conta própria, é de 50%, ou seja, 1.200 horas, no caso de estudo médio, conforme art. 3.º, parágrafo único, Resolução n.º 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, conforme outrora já mencionado e 1.600, no caso de ensino fundamental.

Assim, para fins de remição de pena, dever ser considerado o montante de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental (3.200 horas), que corresponde a 1.600 horas, divididas por 12, a resultar em 133 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM, sendo 20 dias por área de conhecimento.

In casu, conforme certificado coligido no mov. 25.1 o reeducando conseguiu aprovação em 05 áreas de conhecimentos do nível médio. Portanto, o reeducando faz jus a remição pela aprovação de 05 áreas de conhecimentos do ensino médio.

Destarte, a remição em pauta consolida o seguinte, nos termos elencados no art. 126, § 1.º, inciso I, da LEP: 2400hs÷2=1.200÷12=100÷05=20x05=(área de conhecimento)= 100.

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir será de 100 dias.

Ainda, o art. 126, § 5.º, da LEP, dispõe que: “Art. 126, § 5 : “O tempo a remir em o função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”.

Desse modo, tendo em vista que o reeducando concluiu o ensino médio enquanto cumpria pena no regime fechado e, sendo a conclusão regularmente certificada por órgão competente, o acréscimo de 1/3 dos dias remidos atinente ao ano de 2023, é medida de rigor.

Portanto, com o acréscimo de 1/3, o reeducando faria jus a remição de 133 dias de sua pena. Assim, a remição em pauta acarreta no total de 133 dias, em razão da conclusão do ensino médio pela aprovação no ENCCEJA.

Da remição pela aprovação parcial no ENEM

Malgrado o posicionamento do nobre Promotor de Justiça, afigura-se possível a aplicação da aludida resolução ao presente caso, conforme restará demonstrado.

Nesse passo, depreendido da certidão de mov. 155.1 que o reeducando não estava matriculado ou vinculado a atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento penal e mesmo assim, sem acompanhamento pedagógico, conseguiu aprovação em uma área de conhecimentos no Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM no ano de 2023, conforme documento de mov. 151.1.

In casu, conforme certificado encartado no mov. 151.1 o reeducando conseguiu aprovação em 01 área de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM no ano de 2023 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias).

Portanto, o reeducando faz jus a remição pela aprovação de 01 área de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM. Calha enfatizar que o ENEM tem como fator primordial não a conclusão do ensino médio, mas sim o ingresso do aprovado em universidades públicas ou particulares através de concessão de bolsa de estudos total ou parcial. Assim, o fato do reeducando ter concluído o ensino médio é irrelevante para fins de aproveitamento dos estudos realizados durante o cárcere.

Por essa razão, desconsiderar o esforço e o empenho desenvolvidos pelo agravado, a fim de ser aprovado em 01 área de conhecimento do ENEM 2023, iria na contramão a respeito dos benefícios que a atividade de estudo reflete, não só na simples redução de pena a cumprir, mas na contribuição de reintegração do indivíduo recluso à sociedade.
Destarte, a remição em pauta consolida o seguinte, nos termos elencados no art. 126, § 1.º, inciso I, da LEP: 2.400hs÷2=1.200÷12=100÷05=20x01(área de conhecimento)=20.

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir será de 20 dias.”

A controvérsia reside no reconhecimento da remição de 20 dias da pena imposta ao reeducando em virtude de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2023 – [especificamente na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias], paralelamente à remição já concedida pela conclusão integral do ensino médio mediante aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2023 –, com reconhecimento de 133 dias de remição.

Segundo o órgão ministerial, tal cumulação configuraria vedado
bis in idem
, porquanto ambas as remições teriam como fato gerador o mesmo nível de escolaridade –
“não é possível conceder a remição duas vezes pela realização de dois exames de nível médio”
–, razão pela qual requer a exclusão dos
“20 dias de remição ao reeducando em relação à aprovação no ENEM”
.

Segundo recente entendimento do STJ,
“a aprovação no ENEM permite remição de pena, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, sem configurar bis in idem”,
sobretudo porque o
“
ENEM possui complexidade superior ao ENCCEJA, justificando a remição de pena por aprovação parcial
”
(AgRg no HC n. 948.107/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 28/4/2025).

Nesse quanto, sem maiores delongas, em face da minuciosa análise da questão apresentada,
adoto como razões de decidir as bem fundamentadas considerações expostas no substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, para desprover o recurso ministerial, porquanto
“a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, no sentido de que
o pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA – ensino médio não possui o mesmo fato gerador do pleito de remição em decorrência da aprovação total ou parcial no ENEM, não havendo que se falar em concessão do benefício em duplicidade pelo mesmo fato
”
,
in verbis
:

“Verifica-se que, levando em consideração a aprovação no ENCCEJA PPL 2023, foram concedidos 100 (cem) dias de remição da pena, com o acréscimo de 1/3 (um terço), em função da conclusão do Ensino Médio, totalizando 133 (cento e trinta e três) dias a remir pelo ENCCEJA.

Adicionalmente, o juízo reconheceu a quantia de 20 (vinte) dias de remição em razão da aprovação parcial no ENEM 2023, que trata do mesmo nível de ensino.

O recorrente sustenta, com base em julgados da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não seria possível cumular as remições com base no mesmo fato gerador, qual seja, o exame de nível médio.

Ressalta-se que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento contrário, no sentido de que tal cumulação não acarreta bis in idem.

No entanto, em recente decisão publicada em 19/03/2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, no sentido de que o pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA – ensino médio não possui o mesmo fato gerador do pleito de remição em decorrência da aprovação total ou parcial no ENEM, não havendo que se falar em concessão do benefício em duplicidade pelo mesmo fato.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO MÉDIO NO SISTEMA CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Precedentes.

2.
O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social
.

3.
A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA. Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.

4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu. Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ.

5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional ou durante o cumprimento da pena, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato
.

Precedentes da Quinta Turma: (...). Precedentes da Sexta Turma: (...). Precedente da Terceira Seção: (...).

6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos. Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da LEP.

8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias). Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena.

9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018.” (
EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025
.)

Portanto,
observa-se que a decisão judicial deve ser mantida, a fim de manter a remição de 20 (vinte) dias pela aprovação parcial no ENEM, posto que não configura duplicidade em relação à aprovação no ENCCEJA
.”

Ademais, em situação semelhante, já pontuei que, não obstante
“a tese de que o reeducando estaria sendo beneficiado com a remição “em dobro pelo mesmo fato gerador”, certo é que ele se submeteu a exame que avalia todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos de estudo, galgando sua aprovação, razão pela qual o seu esforço pessoal não pode ser desconsiderado ou desprezado, sob pena de contrariar a própria finalidade ressocializadora da Execução Penal”
(TJMT,
Habeas Corpus
nº 1003851-76.2025.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

Desse modo, mostra-se impertinente o pleito ministerial.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025